Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. BICICLETA PROVENIENTE DE ROUBO. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. § 5o DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Inviável a alegação de insuficiência probatória, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. De acordo com o § 5o do artigo 180 do Código Penal, que autoriza a aplicação do § 2o do artigo 155 do citado diploma legal, sendo o autor do fato primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar, somente, a de multa.
4. In casu, possível o reconhecimento da figura, porque, além de ser o acusado primário, o valor da coisa subtraída é inferior a um salário-mínimo vigente à época do delito.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.